Tribunal: TJDFT
Processo: 0719916-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719916-80.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE D E S P A C H O Trata-se de recurso arquivado, AGI n.o 0719916-80.2018.8.07.0000, relativo ao processo originário n.o 0706281-87.2018.8.07.0014, cuja apelação também já foi apreciada. Por meio da petição de ID n.o 23348969, a parte agravante apresentou pedido de tutela provisória incidental de urgência, com o fim de que o agravado cancele imediatamente o leilão do imóvel em questão. Porém, nada a prover quanto ao pedido constante da petição acima citada, pois esgotada a função jurisdicional na segunda instância com o julgamento do recurso de agravo de instrumento, tendo o acórdão de ID n.o 15145115 transitado em julgado em 25/05/2020. Dessa forma, eventual pleito incidental deverá ser postulado perante o juízo a quo, no processo de origem ou em ação autônoma. Intime-se, após, ao arquivo. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 16:41:09. ROBSON BARBOSA Desembargador